Tribunal: TJSP
Processo: 1001783-02.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Arredamento rural – Ação de reintegração de posse – Intenção de retomada do bem para uso próprio, fulcro no art. 95, V, da Lei no 4.504/64 - Sentença de procedência – Recurso do réu – Ausência de recolhimento das custas de preparo - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e §2, do CPC.

Apelo não

Ementa:
Arredamento rural – Ação de reintegração de posse – Intenção de retomada do bem para uso próprio, fulcro no art. 95, V, da Lei no 4.504/64 - Sentença de procedência – Recurso do réu – Ausência de recolhimento das custas de preparo - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e §2, do CPC.

Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001783-02.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
ROMILDO APARECIDO CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
APARECIDA ISABEL DE REZENDE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.170
Apelação no 1001783-02.2018.8.26.0318
Comarca: Leme
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Romildo Aparecido Correia
Apelada: Aparecida Isabel de Rezende
Classificação: Arrendamento rural Reintegração de posse
f
EMENTA: Arredamento rural Ação de reintegração
de posse Intenção de retomada do bem para uso
próprio, fulcro no art. 95, V, da Lei no 4.504/64 -
Sentença de procedência Recurso do réu Ausência
de recolhimento das custas de preparo - Concessão de
prazo para regularização - Não cumprimento do
determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art.
1.007, 'caput' e §2, do CPC.
Apelo não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de reintegração de posse fundada em contrato de
arrendamento rural proposta por Aparecida Isabel de Rezende
em face de Romildo Aparecido Correia, em que proferida
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e carreou
ao réu o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 fls. 83/85.
Aduz o réu que o julgado carece de integral
reforma sob alegação, em síntese, de que obteve prova
envolvendo fato novo consistente em o bem ter sido arrendado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
outra pessoa e não explorado pela proprietária/autora, tal como
alegado em sua notificação extrajudicial, a revelar violação ao
princípio da boa-fé objetiva e litigância de má-fé, impondo-se a
inversão da decisão guerreada ou devolução do feito para
reexame da questão fls. 89/98.
O reclamo foi interposto tempestivamente.
Contrarrazões às fls. 107/112.
Distribuídos os autos à Colenda 12a Câmara de
Direito Privado, houve declinação da competência (fls. 126/129),
ao que vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido,
porquanto desacompanhado do respectivo preparo.
A regra do art. 1.007, “caput”, do Código de
Processo Civil, determina que: “No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O parágrafo segundo do aludido dispositivo legal
também estabelece que: “A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Verifica-se às fls. 154/155 que este relator
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor do
recorrente, ao fundamento de que deixou de providenciar a
juntada dos documentos exigidos para comprovação da alegada
situação de dificuldade financeira.
Restou dito, ainda, que os elementos constantes
no feito evidenciaram a falta de pressupostos legais para a
concessão da aludida benesse, ocasião em que determinado o
pagamento correspondente.
A decisão foi alvo de pedido de reconsideração,
igualmente indeferido (fls. 161), certo que a z. Serventia
certificou o transcurso do prazo concedido sem o recolhimento
das custas cabíveis fls. 163.
Dessa forma, de rigor o reconhecimento da
ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, ante ao não
recolhimento do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais R$ 500,00.
Ante o exposto, não conheço do apelo do réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica